Tribunal: TJMT
Processo: 1000278-96.2022.8.11.0012
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000278-96.2022.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DELCIO ALBERTINHO TONIN - CPF: 132.171.600-10 (RECORRENTE), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO), LETICIA DA COSTA - CPF: 030.459.521-78 (RECORRIDO), FABIANA MENDES COELHO - CPF: 692.457.031-34 (ADVOGADO), MADALENA DA COSTA - CPF: 461.862.200-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TESE RECURSAL EXCLUSIVA DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO CONSOANTE ARTIGO 206, I, § 5º, DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO APLICÁVEL. DECENAL PREVISTO NO ARTIGO 205 DO CC. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Tratando-se de responsabilidade decorrente de inadimplemento contratual, entende esta Corte que o prazo prescricional aplicável é o decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.947.468/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022).

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
DELCIO ALBERTINHO TONIN
em face de sentença de procedência dos pedidos para condenar o recorrente ao pagamento dos valores de R$ 10.908,00 (dez mil, novecentos e oito reais), R$ 10.906,00 (dez mil, novecentos e seis reais) e R$ 10.906,00 (dez mil, novecentos e seis reais) corrigidos monetariamente pelo INPC desde seus respectivos vencimentos e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Em suas razões, em síntese, aduz que a pretensão autoral está contaminada pela prescrição quinquenal, prevista no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000278-96.2022.8.11.0012

Polo Ativo

DELCIO ALBERTINHO TONIN

Polo Passivo

LETICIA DA COSTA e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Os lindes do recurso consistem em analisar se incide a prescrição quinquenal, prevista no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

Pois bem.

A pretensão recursal não se vinga.

Denota-se que o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil não é aplicável para os casos de inadimplemento contratual, ao passo que é aplicável a prescrição decenal, prevista no artigo 205 do Código Civil.

Acerca da controvérsia, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça deste Estado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA CUMULADO COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO. DECENAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA FINAL PREVISTA NO CONTRATO. APLICAÇÃO DO CDC. REALIZADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUERES. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

1. Tratando-se de responsabilidade decorrente de inadimplemento contratual, entende esta Corte que o prazo prescricional aplicável é o decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil.

2. O vencimento antecipado do contrato de financiamento imobiliário por inadimplemento do devedor não altera o termo inicial da prescrição, ficando mantida a data estipulada no contrato.

Precedentes.

3. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de permitir a retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas a título de promessa de compra e venda de imóvel, como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados.

4. Decretada a resolução do contrato de compra e venda de imóvel, com a restituição das parcelas pagas pelo comprador, o retorno das partes ao estado anterior implica o pagamento de indenização pelo tempo em que o comprador ocupou o bem, desde a data em que a posse lhe foi transferida. Precedentes.

5. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

6. Agravo interno não provido

(AgInt no AREsp n. 1.947.468/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO ALEGADA EM RECONVENÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CC/2002. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Consoante entendimento jurisprudencial, "nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do CC/02, com prazo de três anos" (EREsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe de 02/08/2018).

2. Na hipótese, a pretensão alegada em reconvenção decorre de inadimplemento contratual, incidindo o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC/2002.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.705.382/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 1/2/2021.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA NA ORIGEM – PRAZO APLICÁVEL – DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CC – PRESCRIÇÃO AFASTADA – CAUSA MADURA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES – REVELIA – INADIMPLÊNCIA CONSTATADA – RESPONSABILIDADE DO COMPROVADOR POR IMPOSTOS E MULTAS DO VEÍCULO APÓS A TRADIÇÃO – IMPOSIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO BEM – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Considerando que o presente caso diz respeito a controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional.

Não tendo o réu comprovado o pagamento ou outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, pois declarado revel, o pedido de condenação ao pagamento de dívida oriunda do contrato de compra e venda deve ser julgado parcialmente procedente.

(N.U 1010092-82.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PARCIAL PROCEDENCIA – COMPRA E VENDA DE IMOVEL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DAS REQUERIDAS – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO DECENAL – REJEIÇÃO – TAXA DE JUROS DE OBRA APÓS ENTREGA DAS CHAVES – RESTITUIÇÃO DEVIDA – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – RECURSO DAS REQUERIDAS DESPROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a Caixa Econômica Federal atuou apenas como agente no financiamento, permanece com a Construtora o dever de cumprir as obrigações e os prazos pactuados. Assim, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva das requeridas.

O prazo prescricional em caso de inadimplemento contratual é o decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.
No caso, não houve o decurso de tempo entre os pagamentos contestados (07 a 12/2013 e 01 a 03/2014) e o ajuizamento da ação indenizatória (13/09/2019). Assim, rejeita-se a preliminar de prescrição.

“É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.” (REsp 1729593/SP).

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação por danos morais, dispensando a produção de prova. Dano moral in re ipsa evidenciado.

Não há se falar em inversão da cláusula penal, se no contrato não há cláusula nesse sentido.

Atentando às circunstâncias do caso, é devida a majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

(N.U 1040375-56.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

Dessa forma, de fato, o prazo prescricional neste caso é o decenal, e considerando que a ação foi ajuizada em 25/02/2022, não transcorreu o prazo prescricional previsto no artigo 205 Código Civil.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo a sentença incólume.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, suspenso em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023